Tribunal: TJDFT
Processo: 0091013-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. PROTESTO CAMBIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
I. Não há violação ao contraditório quando as partes são intimadas para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sua decretação e consequente extinção da execução, tal como estabelece o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
II. Não se aplica a regra de transição do artigo 1.056 do Código de Processo Civil na hipótese em que a execução, conquanto iniciada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é suspensa após a vigência no novo Estatuto Processual Civil.
III. Não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente protesto cambial alegado depois da prolação da sentença e que nem ao menos é comprovado pelo exequente.
IV. Apelação desprovida.